Tribunal: TJDFT
Processo: 0738726-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO “OFF LABEL”. TUTELA ANTECIPADA. TEMA 106 DO STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça definiu, no Tema 106, que são quatro os requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA.
2. Na hipótese, a parte agravante foi diagnosticada com hiperparatireoidismo primário. A despeito do delicado quadro clínico, não há informações suficientes sobre a emergência no fornecimento da medicação. O laudo médico que instruiu a petição inicial registrou que não há risco de vida caso a assistência não seja prestada imediatamente. Por seu turno, a Nota Técnica do NATJUS declarou que “de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica”.
3. Desse modo, não está presente, neste momento processual, o risco de dano à vida da parte agravante, porquanto subsiste controvérsia sobre o risco iminente à vida da agravante. Nesse cenário, sem desconsiderar o quadro clínico da parte, convém viabilizar o exercício do contraditório, em detrimento da imediata antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.